Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva cumulada com petição de herança.
2. A parte recorrente sustenta que não foi intimada para apresentar documentos comprobatórios e que o custeio das despesas processuais comprometeria sua subsistência e a de sua família.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência.
III. Razões De Decidir
4. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise de critérios objetivos e subjetivos.
5. O critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, patamar que é atendido pela agravante.
6. A análise subjetiva deve considerar o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza.
7. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, razão pela qual o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça deve observar critérios objetivos e subjetivos, garantindo o acesso à justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos. 2. A mera declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, que pode ser confirmada por documentação idônea."
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV, da CF; arts. 98 a 102 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1687807, 07009482320238070001, TJDFT, Sexta Turma Cível, julgado em 12/4/2023; Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, TJDFT, 3a Turma Cível, julgado em 19/09/2024; Acórdão 1358772, 07507145320208070000, TJDFT, Segunda Turma Cível, julgado em 28/7/2021